Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006617-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (AGRAVANTE), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO AD EXITUM. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve execução fundada em contrato
ad
exitum
, cujo objeto era o pagamento de comissão pela intermediação de subsídios governamentais, posteriormente revogados por ato da Presidência da República.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a alegação de inexigibilidade do título, fundada na ausência de condição contratual (êxito na obtenção dos subsídios), pode ser apreciada por meio de exceção de
pré
-executividade, diante da existência de prova exclusivamente documental.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano e comprovadas por prova documental pré-constituída.

4. O contrato estabelece condição suspensiva para os honorários: o êxito na obtenção dos subsídios, fato que não se concretizou em razão da revogação da política pública.

5. A ausência de êxito inviabiliza a exigibilidade do crédito e, por consequência, a execução do título.

6. A decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a análise da matéria sob alegação de necessidade de dilação probatória, quando os documentos constantes dos autos permitem sua apreciação imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido. Acolhida a exceção de
pré
-executividade. Extinção da execução por ausência de título executivo exigível.

Tese de julgamento:

“1.
A exceção de
pré
-executividade é meio
adequado
para arguição de inexigibilidade de título executivo fundada em condição suspensiva não implementada, demonstrada por prova documental pré-constituída.
2.
O inadimplemento de obrigação contratual condicionada ao êxito, por fato superveniente e alheio à vontade das partes, torna o crédito inexigível e inviabiliza a execução.
”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 485, VI; 783; 924, I.

Jurisprudência citada:
TJMT, AI nº 1040767-30.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Novo Milênio Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1040763-90.2018.8.11.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por PACE Participação e Intermediação de Negócios Ltda.

A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas

demandam dilação probatória, inclusive pericial, sendo incabíveis na via eleita. Afastou também a alegação de excesso de execução, sob o mesmo entendimento, e indeferiu o pedido de multa por litigância de má-fé à exequente.

A
agravante alega que o contrato tem natureza
ad
exitum
e que o êxito previsto não se concretizou, pois houve revogação, por ato da Presidência da República, da política de subsídio que daria ensejo à remuneração contratada. Sustenta que, diante da ausência do fato gerador da obrigação, o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, o que justificaria a extinção da execução. Afirma que a prova da inexigibilidade é exclusivamente documental, sendo adequada a via da exceção de
pré
-executividade.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id.
272754350
).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de apreciação, em sede de exceção de
pré
-executividade, da inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

A exceção de
pré
-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser reconhecidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, a controvérsia não exige dilação probatória, como entendeu o juízo a quo, mas apenas a análise dos documentos e a interpretação das cláusulas contratuais já constantes dos autos.

V
erifica-se que o contrato firmado entre as partes estipula, expressamente na cláusula segunda, que os honorários da agravada (28% dos valores) estão condicionados ao êxito na prestação dos serviços
(id.
16687378
– autos de origem)
:

“
CLÁUSULA SEGUNDA
– Ocorrendo o êxito pela prestação dos serviços de representação, viabilização e recebimento, contratados e delineados na
Cláusula Primeira
, os
CONTRATANTES
obrigam-se a pagar à
CONTRATADA
, a título de honorários, o valor correspondente a 28% (vinte e oito por cento) do valor total recebido pelos
CONTRATANTES
.
”

Ocorre que, conforme
alegado pela executada
, o êxito na obtenção dos subsídios não se concretizou. A notificação do SINDALCOOL/MT (
id.
272595877) informa que a Presidência da República, por meio do Ofício SEI nº 247/2017/SAG/CC-PR, comunicou a impossibilidade de pagamento, com fundamento no Acórdão nº 2641/2014 do TCU, que reconheceu a ausência de base legal para os repasses após o encerramento da Conta Petróleo e a implantação da CIDE.

Tais elementos, todos documentais, bastam para demonstrar, ainda que em juízo de cognição sumária, que o contrato não gerou obrigação pecuniária exequível. Assim, a alegação de inexigibilidade do título, por ausência do evento condicionante da obrigação, pode ser validamente analisada por meio da exceção de
pré
-executividade, afastando-se a necessidade de prova técnica ou pericial.

Não há, ademais, alegação ou demonstração de excesso de execução que demande apuração de cálculos complexos. A invocação de iliquidez decorre da ausência de base contratual para cálculo da comissão, já que o fato gerador da remuneração não se concretizou. Trata-se, portanto, não da definição do valor devido, mas da própria inexistência do crédito.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a análise da matéria sob o argumento de necessidade de dilação probatória, sem distinguir entre fatos controvertidos que exigem instrução e aqueles documentalmente comprovados, passíveis de apreciação imediata.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO E TAMBÉM DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DE VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS PRODUTORES DE ALCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO ANTE À REVOGAÇÃO DOS SUBSÍDIOS – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – ÊXITO NÃO APERFEIÇOADO POR
REVOGAÇÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO CONTRATO E AFIRMAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO NÃO TEM LASTRO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É cabível a exceção de
pré
-executividade, desde que haja a presença de nulidades no título executivo manejado,
e também
seja desnecessária a dilação probatória para tal verificação.

A exceção de
pré
-executividade pode ser arguida a qualquer tempo, eis que se trata de matéria de ordem pública, cujo intuito é desqualificar, de plano, a execução, em razão de nulidade.

Em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, uma vez que o objeto se trata de verba honorária decorrente de viabilização e recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, benefícios esses que foram revogados legalmente, não há falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

(
TJMT –
1040767-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 24/09/2021)

Diante desse contexto, conclui-se que o título que fundamenta a execução é desprovido de exigibilidade, requisito essencial à propositura da ação executiva, nos termos do art. 783 do CPC.

Por fim, tendo em vista a documentação constante nos autos, entendo presentes os elementos suficientes para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI
e
art. 924, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade, extinguindo-se a execução por ausência de título executivo exigível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025